Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-24.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000269-24.2020.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WHEDERSON DE ARAUJO CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB--06 APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela pratica do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c Lei 11.340/06. 2. O fato relevante. Defesa postula absolvição diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal. 3. A decisão anterior. O juiz de primeiro grau entendeu que o fato é típico e ilícito e o denunciado é culpável, razão pela qual a condenação pela prática do crime em apreço é medida que se impõe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) Suficiência das declarações da vítima em sede policial, do testemunho da filha da ofendida e da confissão extrajudicial do réu para caracterizar o crime de ameaça em contexto doméstico; (ii) averiguar se a pena foi fixada de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, geralmente crimes de intimidação no lar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova. 6. O falecimento da vítima durante o processo não invalida suas declarações prestadas em sede policial, no sentido de que foi ameaçada e importunada, especialmente quando amparadas pela confissão do acusado e pelo depoimento de testemunha. 7. Embora a testemunha não tenha presenciado a ameaça verbal, no dia seguinte foi à delegacia com a vítima, a qual, além de narrar a ameaça e os conflitos com o neto, requereu medidas protetivas de urgência. 8. A narrativa da testemunha demonstra padrão de conduta intimidatória do réu contra a idosa (chegadas noturnas, embriaguez e danos ao patrimônio). 9. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o cumprimento eficaz da promessa, bastando a intimidação e o abalo à tranquilidade psíquica da ofendida. 10. Em relação à dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime apresentou fundamentação idônea, pois os conflitos ocorreram durante a madrugada, quando a vítima, idosa e portadora de comorbidades, foi acordada com o portão da sua casa sendo arrombado pelo recorrente. Por fim, na segunda fase, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, uma vez que o acusado confessou a ameaça na delegacia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 2 (dois) meses de detenção. Tese de julgamento: “Em crimes de ameaça praticados no âmbito doméstico, as declarações da vítima prestadas em sede policial mantêm seu valor probatório quando a mesma falece antes da instrução processual, especialmente se corroborado por outros elementos como o depoimento da filha da ofendida na delegacia e em juízo, além da confissão extrajudicial do réu, sendo devida a aplicação da atenuante desta confissão mesmo quando não utilizada como fundamento exclusivo da condenação." ________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do Código Penal; art. 61, II, "e", “f” e “h”" e art. 65, III, “d”, do Código Penal; LEI N.º 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020; TJ-RS - Apelação: 50055333320188210010, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 17/06/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 0000269-24.2020.8.05.0034, da Comarca de Cachoeira, tendo como apelante Whederson Araújo Cerqueira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.